Tribunal: TJMT
Processo: 1002059-88.2024.8.11.0108
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002059-88.2024.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ANA MARIA GOMES FERREIRA BARTOSKI - CPF: 523.775.989-00 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. PROFESSOR. PISO SALARIAL. AUSÊNCIA DE LEI. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL No 11.738/2008. INVIABILIDADE. EC 108/2020. LEI FEDERAL No 14.113/2020. REVOGAÇÃO DA LEI FEDERAL No 11.494/2007 QUE FIXAVA PARÂMETROS PARA REAJUSTE DO PISO NACIONAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id.
314764854 – reclamação no 1002059-88.2024.8.11.0108

–
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
), que

julgou procedente

o pedido inicial, com fundamento na Lei Federal no 11.738/2008.

- da situação fática.

Cumpre esclarecer, inicialmente, que a Lei Federal no 11.738/2008 não fez qualquer ressalva ou distinção quanto à necessidade de serem os servidores beneficiados efetivos ou de contrato temporário.

No caso, a Lei Federal no 11.738/2008 que prevê o “piso nacional” e ainda vigente, se utilizava do mecanismo de atualização previsto na Lei Federal no Lei no 11.494/2007 (
art. 5o, parágrafo único
). Contudo, com a edição da EC no 108/2020, que introduziu o art. 212-A, XII na CF, teve origem a Lei Federal no 14.113/2020, que regulamentou o “novo FUNDEB”, e dentre outras disposições revogou a Lei Federal no 11.494/2007.

Deste modo, com o advento da EC no 108/2020 e da revogação da Lei no 11.494/2007, não existe mais, em lei, o parâmetro exigido pelo parágrafo único do art. 5o da Lei no 11.738/2008, para a correção anual do piso salarial do magistério.

Resta, portanto, ausente a Lei Federal a atender o comando da EC no 108/2020 (
art. 212-A, XII da CF – exigência de lei específica
), bem como, demonstrada a inviabilidade na utilização da Lei revogada ou mesmo ato administrativo (
Portaria do Governo Federal
) para suprir a lacuna legislativa. Precedentes. (
TRF-4 – 12a T – RApC no 5001153-50.2023.4.04.7009/PR – rel. Desembargador Federal JOÃO PEDRO GEBRAN NETO – j. 20/03/2024
) e (
TRF-4 – 12a T - RAgI no 5034013-82.2023.4.04.0000 – rela. Desembargadora Federal GISELE LEMKE – j. 28/02/2024
).

Resulta, portanto, além da não aplicabilidade da Lei Federal no
11.738/2008,
ausente a demonstração de pagamentos efetivados pelo Ente Estatal, em padrão inferior àquele previsto em legislação estadual, a sustentar a pretensão revisional.

A presente conclusão, altera entendimento anterior desta Relatoria.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-

DOU
PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para INDEFERIR o pedido inicial
.
2-

Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025